Tribunal: TJDFT
Processo: 0726764-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE PERNOITES. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso.
2. Não restou evidenciada a probabilidade do direito, dada a ausência de violação ao direito de convivência do agravante com o filho, pois não houve proibição de visitas, apenas limitação provisória do intervalo de tempo em que ocorrerão. Além disso, não foi demonstrado o perigo da demora, pois o genitor permanecerá na companhia do filho durante todos os fins de semana, excetuando-se, tão-somente, o período noturno.
3. O princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre o direito de convivência, impondo-se a suspensão provisória do direito de pernoites do menor na companhia do genitor a fim de resguardar a integridade física e psicológica da criança durante o período necessário à apuração dos fatos narrados.
4. Negou-se provimento ao recurso.